Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-20.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0727918-20.2024.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DAVID PORTO OLIVEIRA AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por DAVID PORTO OLIVEIRA em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Tema no 800 (ID Num. 75548139). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal